Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. ACESSO À VIA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ARTIGO 36 DO CTB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar a empresa requerida, Expresso São José Ltda, a pagar à parte autora a quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 56376472.
3. Na origem, narra o autor que no dia 31/05/2023, no Pistão Sul, teve seu veículo danificado pelo veículo de propriedade da parte requerida. Afirma que transitava com velocidade estável e dentro do limite da via, na faixa direita da marginal do pistão sul, próximo a parada de ônibus que fica em frente ao Shopping Popular. Acrescenta que o acesso do veículo da requerida à via deu-se de forma abrupta, sem sinalizar, já acessando a faixa da direita, nesse momento o requerente buzinou para que fosse visto, freou o veículo para tentar evitar a colisão, mas o veículo da requerida ainda assim colidiu com a lateral do seu veículo. Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados.
4. De início, fica rechaçada a alegação da recorrente acerca da necessidade de produção de prova oral, destinada a afastar a divergência de versões apresentadas pelas partes. Conforme consignado na Ata de Audiência de ID 56376393, as partes não pugnaram pela produção de prova oral. Ademais, foram advertidas de que a opção manifestada pela produção de prova unicamente documental dispensa a designação de audiência de instrução e julgamento, facultando ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados aos autos.
5. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 36, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
6. No caso dos autos, restou demonstrado que o recorrente não aguardou o momento adequado para adentrar com o seu veículo à via marginal do Pistão Sul, onde já trafegava o veículo conduzido pelo recorrido, que acabou tendo sua trajetória interceptada. Assim, tem-se que a manobra realizada pelo preposto da recorrente não levou em consideração as condições de dirigibilidade do momento.
7. Acrescente-se que, como pontuou o Juízo sentenciante: “A ré possui responsabilidade objetiva, por ser concessionária de serviço público; assim, incumbia-lhe o ônus da prova no sentido de que a culpa para a ocorrência do acidente deveu-se exclusivamente à parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.”
8. Desse modo, resta demonstrado que o preposto da recorrente não observou o dever geral de cuidado e não guardou distância de segurança em relação ao veículo da parte autora, sendo certo que compete aos veículos de maior porte o cuidado quanto àqueles de menor porte, consoante dispõe o artigo 29, II, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, não merece reparos a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.